Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-42.2010.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-42.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DANIEL THOMA - CPF: 303.657.241-49 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELO EXEQUENTE. ERRO MATERIAL APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação revisional cumulada com repetição de indébito,
determinou a devolução de valores levantados pelo exequente, após perícia contábil que constatou a inexistência de crédito a ser restituído.

2.
A sentença
homologou o laudo pericial, extinguiu a
liquidação
com fulcro no art. 924, III, do CPC/2015, e determinou a intimação do exequente para devolução dos valores levantados judicialmente.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a decisão judicial que autorizou o levantamento de valores pelo exequente, posteriormente declarados indevidos após perícia contábil, pode ser revista e, consequentemente,
ser determinada
a restituição do montante, à luz dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e
vedação ao enriquecimento sem causa
.

III. Razões de decidir

4. A autorização judicial para levantamento de valores não foi precedida de apuração técnica definitiva, tendo sido amparada exclusivamente em cálculos unilaterais apresentados pelo exequente.

5. A prova pericial realizada, com as garantias do contraditório e ampla defesa, constatou que não houve pagamento excessivo, tampouco obrigação a ser satisfeita, inexistindo, portanto, crédito devido ao exequente.

6. O levantamento realizado caracteriza erro material, passível de correção, não implicando afronta à coisa julgada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A manutenção do valor levantado, diante da comprovação de sua indevida percepção, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).

8. A proteção à confiança legítima do exequente não é absoluta e não pode prevalecer sobre a necessidade de correção de erro material, sob pena de perpetuar situação de injustiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O levantamento de valores pelo exequente, autorizado judicialmente, mas sem prévia apuração técnica e posteriormente declarado indevido por perícia judicial, caracteriza erro material passível de correção, não implicando violação à coisa julgada.

2. A restituição de valores indevidamente levantados é medida que se impõe para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 884; CPC/2015,
arts
. 924, III, e 463, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 21.09.2016; STJ, REsp 1835286/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 18.05.2020; TJMT, Apelação
Cível nº 0021888-70.2010.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Marcos Daniel
Thoma
contra sentença proferida pelo Juízo d
a 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
,
nos autos de Cumprimento de Sentença, derivado da Ação Revisional cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., cujo objeto envolve a Cédula de Crédito Rural n. 89/00159-1
.

O magistrado de origem, após a realização de perícia contábil, a qual atestou a inexistência de valores a serem restituídos ao exequente, homologou o laudo pericial e, em consequência, extinguiu a liquidação de sentença com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a intimação do exequente para devolução de eventuais valores anteriormente levantados, conforme informação prestada pela parte executada.

O
apelante sustenta,
contudo
, que a decisão violou a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé objetiva, ao determinar a devolução de valores levantados por ele em 2015, após regular processamento do cumprimento de sentença e ausência de impugnação tempestiva pelo apelado. Defende que a liberação dos valores foi precedida de decisão judicial transitada em julgado, o que tornaria
incontroverso o crédito executado e vedaria qualquer rediscussão ou devolução, sobretudo após o decurso de mais de nove anos desde o levantamento.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela
manutenção da sentença, sob o argumento de que o erro de cálculo constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão ou de formação de coisa julgada. Alega

que a restituição dos valores indevidamente levantados se impõe para evitar enriquecimento sem causa
(id.
268795322
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de
se
determinar ao exequente/apelante a devolução de valores levantados judicialmente em 2015, no montante de R$ 97.824,29, após regular tramitação do cumprimento de sentença, frente à posterior constatação, por meio de prova pericial, de que, desde o início, não havia qualquer valor a ser restituído.

O
feito
teve origem em Ação Revisional cumulada com Repetição de Indébito, proposta por Marcos Daniel
Thoma
contra o Banco do Brasil S.A., envolvendo uma Cédula de Crédito Rural.

A sentença revisional
, proferi
d
a em 16/12/2011,
declarou, em parte, a ilegalidade de determinados encargos, determinando que o banco restituísse eventuais valores pagos a maior, com base no art. 475-B do CPC/1973 (art. 509 no CPC/2015)
, nos termos da parte dispositiva abaixo extraída (id.
268795254 -
p
ág. 8
):

“[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar a legalidade da aplicação do BNT como o índice de correção para os valores pendentes no mês de março de 1990, bem como a ilegalidade da substituição dos juros remuneratórios por outro índice para a hipótese de inadimplemento
, ficando indeferidos os demais pedidos. Por conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento de eventual diferença entre o valor exigido e o calculado nos termos da presente sentença, o que faço com fulcro no art. 475-B do Código de Processo Civil. Registro que sobre essa diferença deverão incidir juros moratórios à taxa legal desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo pagamento.

Sendo recíproca a sucumbência, fixo os honorários advocatícios em R$ 4.000 (quatro mil reais) e estabeleço o percentual de 50% para cada parte, devendo ser observada a regra do art. 21 do Código de Processo Civil.

[...]
”

Interposto recurso de apelação pelo banco, a sentença foi mantida por este
eg
. Tribunal
de Justiça
, nos termos da decisão monocrática de id.

268795255 -
p
ág. 39
.

Com o retorno dos autos à origem, processou-se o cumprimento de sentença (id.
268795256 -
p
ág. 36
, id.
268795257
– pag. 1/5
),
no qual
o exequente/apelante requereu a intimação do executado para efetuar o pagamento do valor de R$ 97.824,29.

Intimado, o Banco do Brasil promoveu o depósito do valor,
“como exclusiva garantia do juízo”

(id.
268795257 -
p
ág. 6
) e apresentou exceção de
pré
-executividade (id.
268795257 -
p
ág. 9
/25, que foi rejeitada por meio de decisão proferida em 09/04/2015 (id.
268795257 -
p
ág. 41
/45).

Na mesma oportunidade, o juízo autorizou o levantamento da importância anteriormente depositada e determinou a intimação do executado para pagar a integralidade da dívida, nos termos da diferença apontada
pelo exequente (id.
268795257 -
P
ág.
35/
36
).

Segundo os cálculos elaborados pel
o
exequente, o valor devido seria, na verdade, de R$ 230.287,35. Considerando o depósito de R$ 97.824,29 (devidamente levantado, conforme alvará de id.
268795257 -
p
ág. 49
), haveria um saldo remanescente de R$ 132.463,06.

Considerando a ausência de pagamento voluntário do valor remanescente, o exequente/apelante promoveu a atualização do valor, requerendo o bloqueio
online
do valor de R$ 166.514,30 (id.
268795257 -
p
ág. 54
/55)
, o que foi
deferido pelo juízo singular (id.
268795257 -
p
ág. 58
) e, na sequência, a instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
, em que requereu a realização de perícia contábil
(id.
268795257 -
p
ág. 59
/61 – id.
268795258 -
p
ág. 1
/6).

Ao enfrentar a questão, o magistrado singular consignou como preclusa
“qualquer insurgência em face dos valores inicialmente depositados pelo banco”
que, conforme já relatado, foi de
R$ 97.824,29
,
determinando a suspensão dos autos até
“a formalização da garantia integral do juízo”
(id.
268795258 -
p
ág. 35
/36
)
.

O
magistrado sucessor da Vara em que tramitava o feito julgou procedente a impugnação
ao
cumprimento de sentença
, para declarar a inexequibilidade do título executivo judicial (a sentença proferida na revisional), sob o fundamento de que seria necessário submetê-lo ao procedimento de liquidação (id.
268795259 -
p
ág. 1
/5).

Interposto agravo de instrumento pelo exequente (id.
268795259 -
p
ág. 16
/35), a decisão de origem foi reformada, nos termos do acórdão abaixo ementado, de relatoria do Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges (id.
268795259 -
p
ág. 43
):

AGRAVO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ORDENA O PROCEDIMENTO PELO RITO DO ART. 475-B DO CPC/73 – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – CÁLCULOS DIVERGENTES – MANUTENÇÃO DO RITO ADOTADO – POSSIBILIDADE DE REMESSA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AO CONTADOR DO JUÍZO – RECURSO PROVIDO.

O artigo 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil, vigente à época (sentença, acórdão e início do cumprimento de sentença), permite ao magistrado enviar os cálculos apresentados pela parte ao contador quando considerar que estão discrepantes do título judicial em execução, para que se tenha delimitação do débito e a elucidação do real valor devido.

(Número do Protocolo: 91465/2016, Data de Julgamento: 14-09-2016).

Com o retorno dos autos à origem, o feito foi remetido à contadoria, que assim certificou
a inaptidão técnica para cumprir o comando

(id.
268795260 -
p
ág. 12
)
.

Diante disso,
o juízo singular determinou a intimação das partes para
“especificarem as provas que pretendem produzir”
(id.
268795260 -
p
ág. 13
). Em resposta, o executado apelado informou que não pretend
ia
produzir provas, na medida em que caberia ao requerente
“comprova
r
os fatos constitutivos do seu direito”
(id.
268795260 -
p
ág. 24
/25). O exequente, por sua vez, requereu a manutenção dos seus cálculos anteriormente apresentados, afirmando que seria
“desnecessário o envio dos
autos ao contador do juízo em razão da desistência expressada pelo executado”
(id.
268795260 -
p
ág. 26
/29).

Na sequência, o magistrado singular julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo devedor (id.
268795260 -
p
ág. 30
/34).

Interposto novo agravo de instrumento pelo exequente (id.
268795260 -
p
ág. 35
/52), distribuído sob o n.º 1013682-32.2017.811.0000, esta
eg
. Câmara deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÁLCULOS – INAPTIDÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA POR CONTADOR DO JUÍZO - PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Diante da inaptidão do contador do juízo para realizar a elaboração dos cálculos nos autos, fundamentalmente por se tratar de cálculo complexo, a prova pericial se mostra necessária à justa indicação do
quantum
.

Com o retorno dos autos à origem, em 23/11/2023 foi determinada a realização de prova pericial, com a nomeação de perito (id.
268795278
). O laudo técnico foi acostado em 23/09/2024 (id.
268795305
)
.

O laudo pericial teve por objeto a apuração do valor a ser eventualmente restituído ao exequente, notadamente no que concerne à diferença de correção monetária aplicada em março de 1990, conforme os parâmetros fixados na sentença revisional.

Após análise minuciosa dos documentos contratuais e dos demonstrativos da conta vinculada à operação, o expert concluiu que a
Cédula de Crédito Rural n.º 89/00159-1 previa a utilização do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) como índice de correção monetária, o qual, de fato, foi aplicado pela instituição financeira no cálculo do saldo devedor.

O trabalho técnico demonstrou que, embora tenha havido aplicação do índice acumulado de correção monetária no mês de abril de 1990, correspondente a 136,41%, tal percentual foi inferior ao que resultaria da aplicação cumulativa dos índices determinados na sentença, que totalizaria 145,67%.

Concluiu-se, assim, que não houve cobrança de correção monetária superior à devida, tampouco substituição indevida dos juros remuneratórios, inexistindo, portanto, valores a serem restituídos ao exequente. Além disso, constatou-se que a operação foi regularmente liquidada na data de vencimento contratualmente estipulada, inexistindo qualquer registro de inadimplemento que justificasse a incidência de encargos moratórios ou a alteração da forma de cálculo dos juros.

A
s partes foram regularmente intimadas para manifestação sobre o laudo pericial. O executado/apelado manifestou concordância com as conclusões do expert, enquanto o exequente/apelante permaneceu inerte
.

O
juízo singular,
então,
homologou o laudo pericial
e, c
om fundamento na ausência de valores a serem restituídos ao exequente,
e considerando as informações prestadas pelo executado acerca da existência de valores eventualmente levantados pelo exequente no curso do cumprimento de sentença, o
magistrado julgou extinta a liquidação, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Determinou, ainda, que fosse certificada pela secretaria a existência de valores ainda vinculados ao feito, bem como eventual levantamento realizado pelo exequente, para, em sendo constatado, proceder-se à sua intimação para devolução no prazo de quinze dias.

O
exequente sustenta que a liberação do montante, autorizada judicialmente após a rejeição da exceção de
pré
-executividade, consolidou situação de fato e de direito que não poderia ser desconstituída anos depois, ainda que por força de perícia superveniente. Alega, em síntese, que a decisão judicial que autorizou o levantamento produziu efeitos definitivos, estando protegida pela coisa julgada e pela preclusão, sendo vedada a revisão posterior, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

De outro lado, o banco apelado defende que, constatado mediante perícia que não havia valores devidos ao exequente, o levantamento anterior se revelou indevido, impondo-se sua devolução, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

A controvérsia, portanto, é complexa e delicada, exigindo a ponderação entre a necessidade de garantir a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima do exequente, que promoveu o levantamento com autorização judicial, e o dever de corrigir situação materialmente indevida, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar a efetividade do processo jurisdicional.

No caso, há elementos claros que revelam um encadeamento processual problemático, que se inicia com a autorização de levantamento de valores sem que houvesse, à época, qualquer apuração técnica definitiva. O levantamento de quantia expressiva (R$ 97 mil) foi realizado com base em cálculos unilaterais do exequente, amparados por decisão judicial que não exigiu, previamente, uma verificação técnica imparcial, seja por meio de perícia, seja por remessa à contadoria judicial.

Isso
gerou uma aparência de definitividade, favorecendo a percepção, por parte do exequente, de que a obrigação fora regularmente satisfeita e que o valor por ele levantado era legítimo. Contudo, cabe destacar que a sentença revisional havia fixado obrigação de caráter condicional,
subordinada à apuração de eventual diferença entre o valor exigido e o efetivamente devido.

A ausência de impugnação inicial por parte do banco contribuiu para o agravamento do quadro. De fato, a instituição financeira, limitando-se a apresentar exceção de
pré
-executividade, rejeitada, não apresentou, naquele momento, impugnação específica aos cálculos apresentados pelo exequente.

Essa omissão reforçou a ideia de que o levantamento era legítimo e incontroverso, o que favoreceu a confiança do exequente. Contudo, não se pode perder de vista que cabe também ao Judiciário a responsabilidade de garantir a segurança nos atos processuais, especialmente quando envolvem autorização de levantamento de valores significativos.

Anos depois, mediante provocações sucessivas e após diversos incidentes processuais, foi determinada a realização de prova pericial, que concluiu, de forma categórica, que não havia qualquer valor devido ao exequente desde o início.

Essa constatação revela que o levantamento realizado, embora formalmente legitimado por decisão judicial, foi materialmente indevido à luz da realidade contábil apurada. O Judiciário, ao não exigir uma apuração técnica prévia antes da autorização do levantamento, acabou por criar o cenário para o impasse atual: valores levantados sob aparente legalidade, mas, no fundo, indevidos.

Ainda que se reconheça que o exequente atuou sob o manto da confiança legítima na decisão judicial que autorizou o levantamento, tal expectativa não é, nem pode ser, absoluta. O processo civil moderno é orientado por valores que superam a rigidez das formas e buscam a realização de uma justiça material, sendo certo que o erro, uma vez identificado, deve ser corrigido, especialmente quando se está diante de um evidente risco de enriquecimento sem causa.

A perícia judicial foi enfática ao demonstrar a inexistência de qualquer valor a ser restituído ao exequente, desde o início. Não houve descumprimento contratual, tampouco cobrança de encargos abusivos, e a operação foi regularmente liquidada na data de seu vencimento, não subsistindo, portanto, qualquer fundamento material que justificasse a manutenção do montante anteriormente levantado.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o erro material pode e deve ser corrigido, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, não se confundindo com o erro de julgamento ou com a modificação de critérios jurídicos.
D
estaca-se:

“
[...]
a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ” (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016).

O levantamento realizado com base em cálculos unilaterais, sem chancela técnica e, posteriormente, desconstituído por prova pericial idônea, caracteriza erro material, que deve ser corrigido, ainda que com o desconforto próprio da revisão de ato judicial anteriormente praticado.

Não se trata aqui de revisitar a coisa julgada ou de reabrir discussão sobre o conteúdo da sentença revisional, que permanece íntegra, mas, sim, de adequar o cumprimento desta ao seu conteúdo e aos limites impostos pela realidade fática, tal como revelada pela perícia.

A esse respeito, é também firme a orientação do STJ de que a execução pressupõe título que represente obrigação certa, líquida e
exigível, e que, na ausência dessas condições, a prestação jurisdicional executiva não pode se efetivar.

Nesse sentido, é paradigmático o precedente que dispõe:
“A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível. Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva como pretendida, pois fatos supervenientes tornaram a obrigação de fazer carente de certeza, liquidez e exigibilidade.”
(REsp 1835286/PE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
18/05/2020).

A obrigação do banco, no caso, era condicional, subordinada à existência de diferença apurada entre o valor exigido e o devido, e a perícia, realizada com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa, demonstrou a inexistência dessa diferença, tornando inexigível a obrigação e, por consequência, o crédito executado.

Deve-se reconhecer que a atuação judicial, ao permitir o levantamento sem prévia verificação técnica, induziu à formação de uma expectativa legítima por parte do exequente, mas essa circunstância não é suficiente para justificar a manutenção de valores que, à luz da apuração pericial, foram indevidamente levantados. O princípio da proteção da confiança legítima, embora relevante, não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de chancelar o enriquecimento sem causa ou de transformar em definitiva uma situação que, de fato, jamais foi juridicamente consolidada.

O reconhecimento de que o levantamento foi indevido não implica desrespeito à coisa julgada, mas sim a necessidade de ajustar a execução à realidade apurada, evitando-se que o processo sirva como instrumento para perpetuar uma situação manifestamente injusta e
incompatível com os princípios que informam o processo civil contemporâneo.

É nesse contexto que se revela de extrema importância o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, verdadeiro postulado ético-jurídico, com previsão expressa no art. 884 do Código Civil, que impede alguém de se beneficiar indevidamente em prejuízo de outrem. No caso concreto, manter o valor levantado pelo exequente, após constatação pericial de que jamais houve crédito a ser satisfeito, significaria transformar o processo judicial em meio para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, o que não se coaduna com a ordem jurídica.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reitera que a restituição de valores pagos ou levantados a maior deve ser determinada, justamente para evitar o enriquecimento sem causa
:

“[...]
“É devida a determinação ao credor de restituição de valores pagos a maior pelo devedor quando o Juiz da causa, com auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2º, do CPC), constata que foi levantada quantia superior à devida. Referida restituição pode ocorrer nos autos do próprio cumprimento de sentença deflagrado a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Jurisprudência do STJ.” (TJ-MT - Apelação Cível: 0021888-70.2010.8.11.0041, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 06/09/2023, publicado em 12/09/2023).
”

O exame detido dos autos evidencia, portanto, que a solução mais consentânea com os valores que regem o processo civil e com os princípios da boa-fé objetiva e da efetividade da execução é aquela que
impõe a devolução dos valores levantados indevidamente, sob pena de legitimar situação de injusto enriquecimento em desfavor da parte adversa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025